Tribunal: TJDFT
Processo: 0732490-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HIPÓTESES DE DISPENSA DE CAUÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE OU IRREVERSÍVEL. NÃO DEMONSTRADO. VERBA ALIMENTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 520, IV, ao dispor sobre o cumprimento de decisão provisória, estabelece que: “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”.
2. O art. 521 do CPC prevê as hipóteses nas quais a caução pode ser dispensada. Todavia, em seu parágrafo único, ressalta que a exigência será mantida no caso de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. A interpretação das hipóteses de dispensa da exigência da caução no cumprimento provisório de sentença é restritiva: mesmo nos casos em que a lei prevê a dispensa, deve-se verificar se há risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
3. Na hipótese, o crédito discutido se insere na hipótese do inciso I do art. 521 do CPC, pois o valor executado refere-se a honorários advocatícios, verba de natureza alimentar.
4. A exigência de caução só seria razoável na hipótese em face de evidente risco de dano. Todavia, tal risco não foi demonstrado. Não há nenhum elemento no acervo probatório que indique que o pagamento da dívida comprometa o regular funcionamento da empresa. A executada limitou-se a alegar a necessidade de caução para levantamento dos valores.
5. Ademais, o agravo de instrumento interposto pelo executado contra a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento provisório de sentença foi desprovido. Os embargos de declaração foram rejeitados e o recurso especial não foi admitido. Ainda que se encontre em curso o prazo para eventual interposição de agravo nos termos do art. 1.042 do CPC, a hipótese também se enquadra na exceção prevista no art. 521, inciso III, do CPC. Portanto, não há razão para condicionar o pagamento do débito à prestação de caução.
6. Recurso conhecido e não provido.